Tribunal: TJSP
Processo: 1010649-13.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória c.c danos material e moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a ilegitimidade da assinatura aposta em Cédula de Crédito Bancário e Contrato de Abertura de Conta Corrente, firmados em nome do autor – Falhas na prestação dos serviços

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória c.c danos material e moral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a ilegitimidade da assinatura aposta em Cédula de Crédito Bancário e Contrato de Abertura de Conta Corrente, firmados em nome do autor – Falhas na prestação dos serviços bancários que ensejaram a realização de cobranças indevidas em nome do autor e bloqueio de valores – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deve ser mantida diante das circunstâncias do caso concreto – Ônus da sucumbência redistribuídos – Inteligência do artigo 86, "caput" do CPC – Sentença reformada em parte – Recurso do autor não provido e apelo do Banco réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010649-13.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante LOURENCO DONNINI ZANUTIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao apelo do Banco
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
2
VOTO 39806
APELAÇÃO No 1010649-13.2019.8.26.0011
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA
APTE/APDO
: BANCO BRADESCO S/A
APDO/APTE
: LOURENÇO DONNINI ZANUTIN
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSOS Apelações “Ação declaratória c.c danos
material e moral” Insurgência contra a r. sentença que
julgou
parcialmente
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das regras do CDC
Comprovada a ilegitimidade da assinatura aposta em
Cédula de Crédito Bancário e Contrato de Abertura de
Conta Corrente, firmados em nome do autor Falhas na
prestação dos serviços bancários que ensejaram a
realização de cobranças indevidas em nome do autor e
bloqueio de valores Configurado dano moral “in re
ipsa” Aplicação da Súmula 479 do STJ Indenização
fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deve ser
mantida diante das circunstâncias do caso concreto
Ônus da sucumbência redistribuídos Inteligência do
artigo 86, "caput" do CPC Sentença reformada em
parte Recurso do autor não provido e apelo do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
3
réu parcialmente provido.
1) Cuida-se de “ação declaratória c.c danos material e
moral” julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 306/310,
cujo relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação de BANCO BRADESCO S/A (fls. 313/322).
Aduz que a r. sentença é contraditória porque o nobre
magistrado tornou definitiva a tutela deferida para, dentre outras medidas,
determinar que eventuais restrições não sirvam de óbice ao levantamento
do autor da carta de crédito (fls. 99) que foi realizado na mesma conta
corrente que o apelado alega não ter contratado.
Afirma que o apelado não juntou aos autos qualquer
documento que comprove que tenha contratado o consórcio ou efetuado o
pagamento de qualquer das parcelas. Assim, não restou comprovado que
tenha sido o apelado que firmou tal contratado não fazendo jus ao
levantamento dos valores.
Requer que seja realizado o juízo de retratação pelo
magistrado de primeiro grau, com pedido subsidiário de que o crédito seja
levantado pelo apelado apenas ao final da demanda.
Aduz que a i. Perita ao verificar a falsidade das
assinaturas destacou que “divergências gráficas que abrangem qualidade
no traçado como elementos técnicos de ordem geral e de natureza genética”
e que deste modo não se trata de falsidade grosseira que poderia ser
reconhecida por qualquer pessoa.
Alega que diante da semelhança das assinaturas
apostas no documento de fls. 18 apresentado pelo autor e a assinatura
declarada falsa, as alegações feitas pelo apelado devem ser afastadas e a
ação deve ser julgada improcedente.
Afirma que como foi demonstrado que não houve
negativação indevida não há que se falar na manutenção da condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
4
requerido ao pagamento de danos morais.
Diz que, caso se entenda pela manutenção da
condenação, o quantum indenizatório deve ser reduzido para se evitar o
enriquecimento sem causa do apelado.
Argumenta que a distribuição dos ônus da sucumbência
deve ser revista porque o apelado decaiu em boa parte dos pedidos
aduzidos na inicial, uma vez que o quantum fixado a título de danos morais
restou a quem do pleiteado e os danos materiais foram afastados.
Requer que seja dado provimento ao recurso de
apelação com o fim de reformar a r. sentença.
Apelação de LOURENÇO DONNINI ZANUTIN (fls.
327/339).
Afirma que a condenação do apelado no pagamento de
danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não atinge o caráter
compensatório da indenização, diante dos danos suportados pelo apelante.
Alega que o apelante teve o seu nome e documentos
utilizados indevidamente e que passou a receber cobranças por dívidas que
claramente não contraiu, bem como que foi agredido verbalmente na
agência do apelado.
Sustenta que o quantum fixado a título de danos morais
é muito baixo diante dos abalos vivenciados pelo apelante e que não
desestimula o Banco apelado a repetir a conduta.
Alega que os danos materiais suportados pelo apelante,
consistente no pagamento de advogado criminalista, devem da mesma
forma ser ressarcidos.
Diz que quem realizou a transferência de valores para o
pagamento do patrono foi sua genitora e que diante da urgência deixou de
firmar contrato de prestação de serviço com tal profissional.
Argumenta que a prestação de serviço do seu patrono
foi fundamental, ainda que tenha integrado o processo criminal apenas
como vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
5
Requer que seja dado provimento ao recurso para que a
ação seja julgada totalmente procedente nos termos aduzidos na exordial.
As partes apresentaram contrarrazões, LOURENÇO
DONNINI ZANUTIN em fls. 341/346 e BANCO BRADESCO S/A em fls.
349/361.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 364).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 366.
Recursos regularmente processados. Preparado o apelo
apresentado por BANCO BRADESCO S/A (fls. 323/324), mas ausente o
preparo referente ao recurso apresentado por LOURENÇO DONNINI
ZANUTIN porque o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls.
105/107).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação declaratória c.c danos material e
moral” ajuizada por Lourenço Donnini Zanutin em face de Banco Bradesco
S/A, sob a alegação de que está sendo indevidamente cobrado por valores
que desconhece. Afirma que mediante investigação criminal para apurar os
atos descobriu que um terceiro se passou por ele e firmou tais contratos
com o apelado. Assim requer a declaração de inexistência dos contratos
firmados em seu nome por terceiro, bem como a reparação pelos danos
morais e materiais suportados e o ressarcimento por lucros cessantes.
Foi parcialmente concedida a tutela provisória requerida
pelo autor, conforme fls. 105/107. A audiência de conciliação realizada em
27/11/2019 restou infrutífera conforme o termo de audiência em fls. 169.
Houve contestação (fls. 171/187), com a apresentação
de documentos, e réplica (fls. 273/285).
Adveio a r. sentença de fls. 306/310 que julgou
parcialmente procedente a ação para tornar definitiva a tutela concedida,
reconhecer a inexistência da relação jurídica em relação aos contratos
indicados na inicial e condenar o Banco no requerido no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
6
indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Dai os recursos apresentados pelas partes, que serão
analisados conjuntamente.
Com efeito, ao presente caso se aplicam as regras do
Código de Defesa do Consumidor, por ser o requerente consumidor final
dos serviços prestados pelo Banco requerido.
Resta incontroverso que o autor não foi o responsável
pela aposição das assinaturas nos contratos juntados em fls. 25/28 e 29/34
uma vez que o laudo pericial produzido pela Polícia Técnico-Científica do
Estado de São Paulo (fls. 67/70) atestou que tais assinaturas não
emanaram do punho do autor.
Assim, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, está caracterizada a existência de culpa concorrente do
Banco apelante para a realização da fraude constatada, pois apesar de ter
sido praticada por terceiro, não restou demonstrado que o Banco apelante
tenha tomado qualquer tipo de zelo ou cautela na exigência e conferência
de documentos pessoais e comprovante de endereço do contratante, antes
de formalizar o contrato impugnado.
Ademais, se verifica que houve negligência do próprio
Banco apelante ao aprovar a abertura de conta e a concessão do crédito
fraudulentamente contratado, que foi depositado em favor de terceiros, não
havendo que se falar na aplicação da excludente de responsabilidade
prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
Dessa forma é evidente a responsabilidade do Banco
requerido, que nesse caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua
atividade, incidindo na hipótese o disposto no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
A propósito, diz a Súmula 479, do STJ:
“Súmula 479. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
7
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno
deixar anotado que o dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de
pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral
não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que
forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol.
VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Como anota HUMBERTO THEODORO JUNIOR (“Dano
Moral”, 2a edição, Ed. Juarez de Oliveira, 1999, página 9), citando
APARECIDA I. AMARANTE, (“Responsabilidade Civil por Dano Moral”, Belo
Horizonte, Del Rey, 1991), “para ter direito de ação, o ofendido deve ter
motivos apreciáveis de se considerar atingido, pois a existência da ofensa
poderá ser considerada tão insignificante que, na verdade, não acarreta
prejuízo moral” (AMARANTE, ob. cit., p. 274). Para que se considere ilícito o
ato que o ofendido tem como desonroso é necessário que, segundo um
juízo de razoabilidade, autorize a presunção de prejuízo grave, de modo que
“pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não
devem ser motivo de processo judicial. De minimis no curat praetor, já
ressaltavam as fontes romanas”.
No caso dos autos, da conduta omissiva ou negligente
do Banco requerido, decorreram diversos transtornos e aborrecimento ao
consumidor, notadamente a realização de diversas cobranças e o bloqueio
do valor do consórcio, que extrapolam o mero dissabor, ocorrendo nesse
caso o dano moral puro, pois são presumidos os danos.
Em relação ao “quantum” indenizatório, este deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
8
causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte econômico das
partes.
Considerando o grau de culpa do Banco requerido, o
porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os critérios
de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o “quantum”
indenizatório fixado na r. sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela
adequado. Tal quantia se revela justa e adequada, sendo suficiente para
desestimular o Banco ofensor a repetir o ato, e não causa enriquecimento
sem causa ao requerente.
Nesse sentido:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais

Sentença de parcial procedência que rejeitou o pedido indenizatório

Inconformismo da autora
Transações não autorizadas realizadas com
cartão de crédito "clonado" Responsabilidade objetiva Teoria do risco
Falha na prestação de serviços que causou danos ao correntista Dano
moral e material configurados
Indenização fixada em R$ 10.000,00

Sentença reformada para acolher o pedido de indenização por danos morais
Recurso parcialmente provido”. (AP 1015998-06.2019.8.26.0008; Relator
Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP;
DJE: 30/04/2020).
As alegações do Banco requerido sobre a manutenção
do bloqueio dos valores referentes ao consórcio não comportam provimento
porque o requerido deixou de arcar com ônus processual que lhe cabia ao
não comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II do CPC).
O Banco se limitou a alegar que causa estranheza o
fato de estar cadastrada para depósito dos valores a mesma conta que o
apelado indica não ter aberto, mas não comprovou nenhuma irregularidade
na contratação do consórcio e tampouco nos pagamentos realizados.
Da mesma forma, não comporta acolhimento o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
9
aduzido pelo autor de ressarcimento de danos materiais e de lucros
cessantes. Isso porque, como bem anotou o magistrado de primeiro grau o
prejuízo não restou efetivamente comprovado. Assim, considerando que o
autor não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, I do CPC,
acertada a r. sentença ao julgar improcedente tais pedidos.
No que tange a distribuição dos ônus da sucumbência
prevê o artigo 86 do CPC:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários”.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT
2016, pág. 500:
“Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca
quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia ter-lhe
proporcionado. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao
mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80.”
“Distribuição proporcional. As despesas processuais e
os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na
medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional.”
Assim, tendo em vista a procedência parcial dos
pedidos do autor, que sucumbiu em relação ao pedido de danos materiais e
lucro cessantes, se constata que merece reparo a r. sentença nesse
tocante. Devendo a distribuição do ônus da sucumbência ocorrer da
seguinte forma: o Banco requerido deve arcar com o pagamento de 2/3
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e o
autor deve arcar com o pagamento de 1/3 das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-13.2019.8.26.0011 -Voto no 39806
10
processuais e, também, honorários advocatícios fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais), observada a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça. Já considerando o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, no que
tange aos honorários advocatícios.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor ROGÉRIO DE
CAMARGO ARRUDA, apenas para redistribuir os ônus de sucumbência nos
moldes acima delineados, mantida a r. sentença em seus demais capítulos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor e dá-se parcial provimento ao apelo do Banco réu.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator